Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706599-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO GABRIEL AGUIAR FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado de súmula 231 do STJ, entendimento do STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270) e jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça. 2. A grande quantidade de droga encontrada em poder do acusado, bem como, a confissão da prática de tráfico há vários meses, são suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois em tais circunstâncias, resta configurada a dedicação a atividades criminosas. 3. Considerado o quantum de pena estabelecido (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega afronta aos artigos 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06, 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em face das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Requer, ainda, seja aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 28/05/2021). (AgRg no HC n. 696.643/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no REsp n. 2.044.699, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/04/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto a análise da tese recursal (preenchimento dos requisitos legais necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030